Tribunal: TJSP
Processo: 0002063-44.2007.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de área para instalação de antenas e quipamentos de telecomunicações. Ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e ressarcimento de danos materiais. Primeira sentença proferida, que foi anulada, de ofício, em decorrência da ausência de apreciação de um dos pedidos formulados na Reconvenção. Esgotadas as vias recursais, os autos retornaram à origem. Nova sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de área para instalação de antenas e quipamentos de telecomunicações. Ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e ressarcimento de danos materiais. Primeira sentença proferida, que foi anulada, de ofício, em decorrência da ausência de apreciação de um dos pedidos formulados na Reconvenção. Esgotadas as vias recursais, os autos retornaram à origem. Nova sentença prolatada, que julgou extinta a ação, por ausência de representação processual da autora e julgou improcedente a reconvenção. Insurgência do réu. Preliminar. Vedação a anulação, de ofício, da primeira sentença, em observância ao princípio da "Reformatio in Pejus". Não configuração. Alegação de retenção indevida dos bens do locatário. Não acolhimento. Danos causados ao imóvel do autor/locador, apurados no laudo pericial, causados pelo réu. Penhor legal que se afigura ao caso. Art. 1467, II, do CPC. Multa contratual em favor do réu não aplicável. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.